Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701481-91.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BRF S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Constitucional e Tributário. Apelação. Mandado de segurança. Não há direito líquido e certo para a exclusão da base de cálculo do ICMS das contribuições de PIS e de COFINS por falta de previsão legal. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de sentença que denegou a segurança, na qual o contribuinte pretende a exclusão das contribuições de PIS e de COFINS da base de cálculo do ICMS. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1223/STJ; (ii) conferir interpretação extensiva à tese fixada no Tema 69/RG do STF para reconhecer que o valor da contribuição de PIS e de COFINS não devem integrar a base de cálculo do ICMS; (iii) as contribuições de PIS e COFINS não integram o “valor da operação”, não havendo norma que preveja a inclusão na base de cálculo do ICMS; (iv) não cabe interpretação extensiva para inclusão de valores em base de cálculo. III. Razões de decidir 3. O Tema Repetitivo 1223/STJ determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, que estejam fundados em idêntica questão de direito. 4. A pretensão deduzida é inversa à tese fixada no Tema 69/RG do STF, na qual foi definido que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Não é aplicável à hipótese dos autos, pois a questão principal é a análise do conceito de faturamento, base de cálculo das contribuições. 5. A base de cálculo correspondente ao valor total da operação está expressamente prevista no art. 155, IX, “b”, da CF, no art. 13, inc. I, da LC 87/1996 e nos artigos. 6o, inc. I, “a” e 8o da Lei Distrital 1.254/1996. 6. O art. 155, § 2o, inc. XI, da CF, reprisado no § 2o do art. 13 da LC 87/1996 e no art. 9o da Lei Distrital 1.254/1996, estabeleceu o único elemento que não compõe a base de cálculo para a apuração do ICMS, qual seja, o IPI quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados a industrialização ou a comercialização, configure fato gerador de ambos os impostos. 7. O art. 150, § 6o, da CF determina que qualquer subsídio ou isenção ou redução de base de cálculo relativos a impostos só poderá ser concedido mediante lei específica em observância ao princípio da legalidade estrita. 8. Não há previsão legal para a exclusão da base de cálculo do ICMS das contribuições de PIS e de COFINS. 9. Não se extrai da fundamentação do julgamento do RE 574.706/PR, processo referente ao Tema 69/RG do STF, permissão para a exclusão das contribuições de PIS e de COFINS da composição do valor da operação, que é a base de cálculo do ICMS. Ao contrário, reforça o fundamento de que a base de cálculo do ICMS abrange todo o valor da operação. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: "Não há direito líquido e certo para a exclusão da base de cálculo do ICMS das contribuições de PIS e de COFINS por falta de previsão legal." ________________ Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 150, § 6o; 155, inc. IX, alínea “b”; 155, § 2o, inc. XI. CTN, art. 108, § 2o. LC 87/1996, art. 13, inc. I e § 2o. Lei Distrital 1.254/1996, artigos 6o, inc. I, “a”, 8o e 9o Jurisprudência relevante citada: Tema 69/RG do STF. Tema Repetitivo 1223/STJ. STJ, AgInt no AREsp n. 2.276.063/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.8.2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.085.293/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/5/2023. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.036, § 1o, e 1.037, inciso II, ambos do CPC, alegando a necessidade de sobrestamento do processo, em virtude da afetação do tema 1223 do STJ, acrescentando que, não obstante tenha sido julgado, ainda não houve o trânsito em julgado dos leading cases; b) artigos 2o e 13, incisos I e II, e § 1o, ambos da Lei Complementar no 87/1996, 97, inciso IV, 108, § 1o, e 110, todos do Código Tributário Nacional, insurgindo-se contra a inclusão do PINS e da COFINS para a apuração do ICMS, ao argumento de que a legislação preconiza que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de venda da mercadoria. Assevera que deve ser observado o entendimento firmado no tema 69 do STF, no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso II, e 150, inciso I, e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da inobservância aos princípios da legalidade e da estrita legalidade em matéria tributária. Requer o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado dos leading cases do tema 1223 do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, OAB/SP 237.120, EDUARDO MARTINELLI CARVALHO, OAB/SP 183.660, ANDREY BIAGINI BRAZÃO BARTKEVICIUS, OAB/SP 258.428, e ANA CLARA FREIRE TENORIO DE LIMA, OAB/SP 288.914. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 2o e 13, incisos I e II, e § 1o, ambos da Lei Complementar no 87/1996, 97, inciso IV, 108, § 1o, e 110, todos do Código Tributário Nacional, 1.036, § 1o, e 1.037, inciso II, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 2091202/SP (Tema 1223), concluiu que: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, por sua vez, merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, inciso II, 150, inciso I, e 155, todos da Constituição Federal. Com efeito, a parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, OAB/SP 237.120, EDUARDO MARTINELLI CARVALHO, OAB/SP 183.660, ANDREY BIAGINI BRAZÃO BARTKEVICIUS, OAB/SP 258.428, e ANA CLARA FREIRE TENORIO DE LIMA, OAB/SP 288.914. III – Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017